Tribunal: TJMT
Processo: 1035342-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035342-22.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 33.708.223/0001-67 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), DARCY ARNO FINGER - CPF: 411.433.299-53 (EMBARGANTE), CLEUSA INES INOCENCIO FINGER - CPF: 451.766.201-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS INFRINGENTES
.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a procedência da ação monitória ajuizada contra os embargantes,
sob alegação
de omissão e contradição na análise sobre o arrolamento do débito na recuperação judicial e a suposta novação da dívida.

II. Questão em discussão.

Discute-se a presença de vícios de fundamentação na decisão embargada, com destaque para (i) a necessidade de inclusão do débito em questão no plano de recuperação judicial dos embargantes e (
ii
) o suposto efeito de novação decorrente da recuperação judicial sobre os coobrigados.

III. Razões de decidir.

1
. Constatou-se que o acórdão atacado abordou adequadamente as razões da não incidência do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005) sobre a ação monitória, indicando que apenas as execuções são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, conforme o art. 6o, §1o, da mesma lei.

2
. Ficou esclarecido que o crédito perseguido não foi demonstrado como incluído no plano de recuperação judicial, considerando-se a ausência de prova específica sobre o valor objeto da monitória e a inaplicabilidade de novação dos débitos dos coobrigados, amparando-se na Súmula 581 do STJ quanto
a
não extinção de obrigações dos devedores solidários.

3
. A jurisprudência do STJ e do STF reafirma que o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos das partes, sendo suficiente que o magistrado fundamente adequadamente as decisões, conforme preceitos constitucionais e processuais.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração são incabíveis para rediscussão de matéria já decidida e não se prestam a novo julgamento, sendo rejeitados na ausência de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão atacada
.
”

Dispositivos relevantes
citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tra
ta-se de embargos de declaração
com efeitos infringentes

opostos
AUTO PEÇAS
E FERRAGENS SÃO CRISTOVÃO LTDA, DARCY ARNO FINGER e CLEUSA INÊS INOCÊNCIO FINGER
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto
pelo
s
embargante
s
.

Sustenta
m

os
embargante
s

que
há omissões
e contradições
no
v. acórdão,
notadamente
quanto ao arrolamento do débito na recuperação judicial e omissão no que se refere
à
suposta novação dos débitos.

Asseveram que o acórdão não enfrentou todos os argumentos trazidos pela defesa
, além de
não demonstrar a existência de distinção com as jurisprudências, violando o princípio constitucional da fundamentação adequada, conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da CF.

Assim, pleiteia
m
pelo acol
himento dos presentes embargos com efeito modificativo, a fim de
que
a decisão objurgada seja reformada, reconhecendo que o débito perseguido na monitória se encontra devidamente arrolado na recuperação judicial, além de reconhecer os efeitos da novação da dívida.

O recurso é tempestivo
(ID 246240695)
.

Em suas contrarrazões,
o embargado
se manifestou pela rejeição dos embargos (ID
248475692
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Segundo
os
embargantes, o
v. acórdão deve ser anulado
por ausência de fundamentação, em violação aos art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1o, inciso IV, do CPC.

Afirmam que
este Magistrado não enfrentou todos os argumentos trazidos pelos embargantes, não
demonstrando
a distinção do presente caso em relação às jurisprudências.

Salientam que
o acórdão não expressou as razões de fato e de direito que determinaram a não incidência das disposições do art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao presente caso.

Entretanto
, razões não assistem os
embargantes
. Explico.

Diversamente do afirmado pelos embargantes, o v. acórdão especificou de forma clara o motivo pelo qual
a presente
demanda não incidiria as disposições do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, visto que se trata de uma ação de conhecimento e conforme determina a Lei no 11.101/2005, somente suspende os processos de execução em face da empresa em recuperação judicial.

Em relação ao processo de conhecimento, como no presente caso
, eis que
se trata de ação monitória, ele deve prosseguir perante o Juízo no qual estiver sendo
processado a ação que demandar a quantia ilíquida
, conforme determina o art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005.

Ademais, ainda que
não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional,
o que definitivamente não é o caso dos autos
, mesmo assim, não estaria
este Magistrado
obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo
s

embargantes
como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(
CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3
. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS TESES RECURSAIS - DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do
embargante em rever o res
ultado que lhe foi desfavorável.
Vale lembrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
(N.U 1000879-35.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)
(
g.n
)

Como ressaltado, o Magistrado deve enfrentar as questões necessárias para a solução da ação, o que foi devidamente realizado nos autos, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
os
embargante
s
, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“[...]

Com efeito, o art. 6o da Lei no 11.101/2005,
que trata da Recuperação Judicial e da Falência, apenas determina a
suspensão dos processos de execução
em face da empresa em recuperação judicial.

Isto porque, estes créditos são afetados pela Recuperação Judicial e, desta forma, sujeitos ao plano aprovado pela empresa.

Em relação ao processo de conhecimento e neste deve ser incluído a ação monitória, ele deve prosseguir perante o Juízo no qual estiver se processando a ação que demandar a quantia ilíquida, conforme determina o art. 6, §1o, da Lei no 11.101/2005.

O referido crédito só será transladado para a Recuperação Judicial quando for consolidado em título executivo judicial, para que, então, dentro de cada categoria, se submeta aos ditames estabelecidos no processo de recuperação judicial.

Veja-se a redação do art. 6°, § 1°da Lei n° 11.101/2005, dada pela Lei no14.112 de 2020:

“Art. 6o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica
: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência
)

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência
)

II
-
suspensão
das
execuções
ajuizadas contra o devedo
r, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência
)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência
)

§ 1o
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia
ilíquida
.
(...)
”
(destaquei)

À vista disso, não há mácula no julgamento do feito efetuado pelo juízo
a quo
, o qual, pela vigente redação da Lei no 11.101/2005, pode ser realizado sem problema algum.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE
CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do
REsp
1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005"
(
REsp
1.447.918/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016,
DJe
de 16/05/2016).
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1334096 SP 2018/0176642-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2022) (
g.n
)

(...)

Destarte, não havendo nos autos comprovação de que o referido crédito realmente está inserido no plano da recuperação judicial, não há como extinguir a presente ação.
Nota-se que o apelante juntou sua lista de credores (ID 221272153) e nela por mais de uma vez consta o nome do banco apelado, porém em nenhum dos casos se trata do valor do débito – R$ 158.434,77 – do título de crédito de no 121.612.606 desta ação de conhecimento
. Por essa razão, tal situação deve ser verificada durante sua execução perante o Juízo competente, qual
seja,
o Juízo da Recuperação Judicial.

(...)

Além do mais, em relação à exclusão dos sócios garantidores, não tem razão os apelantes. O argumento de que, com a recuperação judicial houve a novação da dívida, não se sustenta.
Primeiro porque não há novação, o que existe é um processo judicial de preceito monitório em que o Banco do Brasil S/A busca a conversão em título executivo judicial
.

E, mesmo na hipótese
do
plano de recuperação judicial prever a extinção da obrigação em relação aos fiadores, esta situação não está contemplada pela Lei e, de consequência, não atinge os direitos da instituição financeira.

(...)

Certo é que o § 2o, do art. 49 da LRJ até admite esta possibilidade, mas a questão já está afetada pelo STJ quando da edição da Súmula 581:

“Súmula 581 STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

(...)

De mais a mais, os apelantes tiveram, durante todo o trâmite da ação, a oportunidade de juntar documentos que demonstrassem efetivamente que o débito se encontrava inscrito na lista de credores, contudo não o fizeram. Por outro lado, o banco apelado demonstrou o título, anexado no feito os documentos necessários para torná-lo líquido.

[
...]”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
s
embargante
s
.

No que se
refere à suposta contradição, em razão do débito estar arrolado nos autos da recuperação judicial, constata-se que no v. acórdão foi ressaltado que não há comprovação de que o referido crédito realmente se encontra inserido no plano da recuperação judicial,
visto
que embora conste o nome do banco embargado por mais de uma vez, em nenhum dos casos se trata do valor do débito do título da ação de conhecimento. Na oportunidade, destaquei que por esse motivo essa situação deve ser verificada durante sua execução perante o Juízo competente, qual seja, o Juízo da recuperação judicial.

No tocante a novação do débito, verifica-se que não há omissão, haja vista que foi especificado no decorrer da decisão o motivo pelo qual não se trata de novação, já que se trata de preceito monitório em que o Banco do Brasil S/A busca a conversão em título executivo.

Logo
, nã
o há como acolher a pretensão do
s
embargante
s
na medida em que
o recurso de embargos
de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
AUTO PEÇAS
E FERRAGENS SÃO CRISTOVÃO LTDA, DARCY ARNO FINGER e CLEUSA INÊS INOCÊNCIO FINGER
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024